Tribunal: TJDFT
Processo: 0731456-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
2. Na hipótese de rescisão contratual, as partes devem ser restituídas ao estado anterior à contratação, retornando-se, tanto quanto possível, ao status quo ante. Ocorre que, sendo inviável a devolução do veículo objeto do contrato, a recomposição deve se dar por meio da conversão em perdas e danos, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.
3. O parâmetro ideal a ser utilizado para mensurar o valor do veículo, é por meio da tabela FIPE, tendo em vista que esta é comumente utilizada para pesquisa de preços médio dos veículos, inclusive dos automóveis usados, levando em consideração o grau de depreciação no tempo.
4. O fato de o valor quitado pela parte ter sido substancialmente inferior, em razão de negociação junto ao banco credor, não impõe limite ao montante devido a título de perdas e danos. Isso porque a obrigação originária consistia na restituição do veículo, bem de uso e de valor econômico, que poderia ser livremente utilizado ou alienado pelo exequente.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.